Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-08.2006.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002344-08.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), EDEMAR MONTAGNER - CPF: 205.949.841-49 (APELADO), PEDRO PAULO MONTAGNER - CPF: 276.111.750-68 (APELADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), EDEMAR MONTAGNER - CPF: 205.949.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DECLARADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE DAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE OCORREU EM 2018 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DO EXEQUENTE – CREDOR QUE
SE LIMITOU
A REITERAR OS PEDIDOS – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor
da nova redação do art. 921, do CPC, a ocorrência da prescrição independe de diligente atuação do exequente no feito, pois, não localizado o executado ou
bens passíveis
de ser alcançados pelas medidas constritivas disponíveis na lei vigente, o processo restará extinto pela prescrição.

2. A prescrição não é mais causada pela inércia do exequente, mas principalmente pela falta de bens passíveis de penhora do executado ou pela impossibilidade de sua localização.

3. Assim, ultrapassados mais de 18 anos desde o início da execução, sem diligências eficazes para satisfazer o crédito e com o exequente repetindo pedidos já frustrados, bem como ultrapassado o prazo prescricional desde a última diligência improdutiva, a declaração da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo Banco Sistema S/A contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução no
0002344-08.2006.8.11.0051
,
declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução de título extrajudicial promovida pelo apelante em face de Edemar
Montagner
e Pedro Paulo
Montagner
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que sempre promoveu as diligências necessárias e que o processo foi paralisado por inércia do próprio Poder Judiciário, e não por culpa do exequente, buscando a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões,
apresentadas apenas
pelo
apelado
Pedro Paulo
Montagner
,

defende
que a sentença deve ser mantida, uma vez que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, destacando a desídia do apelante em promover atos executivos efetivos.

Sem intervenção do

órgão ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução, ajuizada em 18/06/2006, pelo então Banco Bamerindus do Brasil S.A. em face de
Edemar
Montagner
e
Pedro Paulo
Montagner
, com base na cédula rural hipotecária no 0115304-96.0000092, objetivando o recebimento do montante de R$ 74.148,98 (setenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), garantido pela hipoteca do imóvel “Fazenda Paraíso”, registrado
sob matrícula
no 20.403, no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

A execução foi recebida em 22/08/2006, determinando a citação dos executados. O executado Pedro Paulo
Montagner
foi devidamente citado, apresentando bens à penhora em 19/10/2006. O exequente, no entanto, discordou dos bens apresentados, argumentando que a penhora deveria recair sobre o bem garantidor do título (30/11/2006).

Em 24/01/2007, o juiz autorizou a penhora do bem garantidor. Posteriormente, em 29/05/2008, o exequente requereu a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado e a posterior intimação dos executados, o que foi deferido em 09/09/2008.

A marcha processual
seguiu de forma lenta, havendo, em diversos momentos, inércia do exequente em providenciar,
de forma eficaz
, a avaliação do imóvel dado em garantia à cédula de produto rural executada.

Verifica-se que, em 27/02/2015, após inúmeras diligências frustradas e sete anos desde a
autorização para a
pen
hora do
be
m garantidor do título
, o exequente insistiu na intimação de Pedro Paulo
Montagner
e sua esposa, quando, na verdade, eles já haviam sido citados (Id. 216689831 – pág. 176), pendente apenas a citação do executado EDEMAR MONTAGNER.

Posteriormente, em 10/07/2017, o apelante/exequente manifestou-se sobre a ausência de penhora do imóvel garantidor devido à pendência de citação de Edemar, além de informar que a avaliação do imóvel não havia sido realizada por não conhecer a exata localização do bem.

Ademais, somente nessa manifestação o credor requereu a pesquisa de bens e endereços nos sistemas disponíveis (INFOJUD, RENAJUD), bem como o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos devedores (BACENJUD).

O juízo
a quo
deferiu os pedidos em 23/05/2018. As diligências retornaram infrutíferas e,
em
19/06/2018, o exequente foi intimado para dar prosseguimento no feito. Inerte
,

o credor foi novamente intimado em 10/09/2018, por meio de carta,
para dar andamento ao processo.

Posteriormente, o banco autor manifestou-se tempestivamente, mas limitou-se a reiterar pedidos de diligências já ineficazes (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD) (Id. 216689831 – pág. 239; Id. 216689844).

Assim, após mais de 16 anos em curso, o juízo monocrático proferiu decisão em 12/09/2023, deferindo novamente o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros formulado pelo exequente e, na ocasião, consignou
(Id.
216689849
):

“(
...)
c)

Por fim, considerando que
a penhora do imóvel
dado em garantia
não se perfectibilizou à satisfação pela ausência de intimação do codevedor
EDEMAR
e de localização do imóvel para avaliação, aliado ao fato que
após a primeira tentativa frustrada de penhora

on-line a parte exequente

tomou ciência em setembro/2018
,
DETERMINO a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a ocorrência da
prescrição intercorrente
, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”

O exequente manifestou-se apenas em 01/04/2024, defendendo a ausência de prescrição intercorrente. O juiz, então, proferiu sentença extinguindo a execução em razão da prescrição do título, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 924, V, do CPC. Excerto do julgado:

“Vistos (
...) Fixadas
tais premissas, exsurge-se que nas execuções fundadas em Cédula Rural Hipotecária, tal qual na espécie, a prescrição se sujeita ao prazo trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.
In
casu
, cientificada acerca da
infrutividade
da penhora on-line na data de
10-9-2018 a parte exequente quedou-se silente
(id. 47048250, p. 234), e
somente após intimada pessoalmente, por carta postal, pugnou pela pesquisa via sistema INFOJUD
, sem, contudo, atender à condição imposta pelo juízo para o deferimento da medida, ocasionando, por conseguinte, a paralisação processual (id. 47048250, p. 238-239 e 248). Conclusão óbvia, portanto, ter havido a suspensão processual, nos termos do que dispõe o art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto a parte exequente havia sido advertida que a ausência de indicação de bens penhoráveis implicaria no sobrestamento da execução.
A partir de então não foram adotadas diligências úteis à efetividade da execução
, tendo em vista que
a carta precatória expedida
para intimação de EDEMAR MONTAGNER
foi devolvida sem cumprimento
(id. 54047261), aliado
a
fato que
a nova tentativa de penhora on-line apresentou resultado negativo
(id. 144135409). É evidente, portanto, que
a parte exequente não promoveu diligências úteis à efetividade da execução e ocasionou a paralisação do processo sucessivas vezes, prejudicando o seu bom andamento
. Por conseguinte, tendo a suspensão do
processo findado aos 10-9-2019
é inarredável que
transcorreu prazo
superior a três (03) anos sem que efetivamente tenha sido realizada a penhora de bens
e/ou satisfeita a obrigação executada. Nesse influxo de ideais, deslinde não resta à presente execução, senão o pronunciamento da prescrição intercorrente, haja vista a paralisação do feito por período superior a 03 (três) anos, ainda que se considerado o marco suspensivo introduzido no ordenamento jurídico pela Lei no 14.010/2020. (...)Portanto, considerando que o processo representa um
instrumento
de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas, de sorte que imperativa sua extinção. Diante do exposto, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, DECLARO a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por corolário, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil (
...)”

Da análise da sentença objurgada, entendo que o apelo não merece provimento.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 921, III, §§ 1o
, 2o, 3o e 4o
, do Código de Processo Civil, após as alterações da Lei no 14.195/2021,
prescreve
que:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução
:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o
Na hipótese do inciso III
, o juiz
suspenderá a execução
pelo prazo de
1
(um) ano
, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira
tentativa infrutífera
de localização do
devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste
artigo. (...)
”

Conforme a nova redação do artigo mencionado, independentemente da atuação diligente do exequente, se o executado ou bens passíveis de penhora não forem localizados, o processo será extinto pela prescrição. Assim, a prescrição não decorre mais da inércia do exequente, mas sim da falta de bens penhoráveis ou da impossibilidade de localização do executado.

Além disso, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se considerar o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional. Cite-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do
STJ
). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de
Faria,j.
18.02.20)

A propósito, na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...) O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024
)

“(...) É cediço que apenas ocorre
a
prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover
diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido
. (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

No presente caso, a ação executiva foi iniciada em 18/08/2006, baseada em cédula rural hipotecária, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Em 10/09/2018, o exequente foi intimado sobre o retorno negativo das diligências por ele requeridas, iniciando-se, a teor do § 4o do art. 921 do CPC, o prazo
prescricional em 10/09/2019. Portanto, é evidente o transcurso de mais de três anos, resultando na prescrição do título.

Assim, ultrapassados
mais de 18 anos desde o início da execução, sem diligências eficazes para satisfazer o crédito e com o exequente repetindo pedidos já frustrados, bem como ultrapassado o prazo prescricional desde a última diligência improdutiva, a declaração
da prescrição intercorrente é medida que se impõe
.

Diante do
exposto
,
com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
,

mantendo
inalterada
a sentença
objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios recursais por tratar-se de hipótese do reconhecimento de prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC), a teor do art. 921, § 5o, do diploma processual civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024